Tribunal: STF
Processo: HC 100184
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO 
   E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE 
   NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. 
   RÉU QUE NÃO COMPARECEU AO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO E DEIXOU DE 
   NOMEAR DEFENSOR PARA A CAUSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO 
   LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 
   ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 
1. O 
   art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, "se o acusado, 
   citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 
   suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o 
   juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas 
   urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos 
   do disposto no art. 312". 
2. Na concreta situação dos autos, o 
   paciente não foi localizado no endereço constante dos autos. Citado 
   por edital, não compareceu a Juízo nem constituiu advogado para o 
   patrocínio da causa. Pelo que o magistrado processante decretou a 
   suspensão tanto do processo quanto do respectivo lapso 
   prescricional. Magistrado que entendeu desnecessária a prisão 
   cautelar. 
3. Isso não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de 
   Minas Gerais decretou a prisão preventiva do paciente, ao acolher 
   recurso em sentido estrito, manejado pelo Ministério Público. Prisão 
   preventiva que se acha embasada exclusivamente na citação editalícia 
   do acusado, como fator de risco para a própria aplicação da lei 
   penal e por conveniência da instrução criminal. O que, segundo 
   reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o 
   suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de 
   Processo Penal. Precedentes: HC 79.392, da relatoria  do ministro 
   Sepúlveda Pertence; HC 86.140, da relatoria do ministro Cezar 
   Peluso; e HC 86.599, da relatoria do ministro Marco Aurélio. É 
   dizer: a prisão decretada pelo Tribunal mineiro não atende ao dever 
   jurisdicional de fundamentação real das decisões. Decisão que se 
   embasou exclusivamente na suspensão do processo-crime e respectivo 
   lapso prescricional. Necessidade de uma concreta demonstração da 
   imperiosidade da segregação processual, a partir de dados empíricos 
   convincentes. Quadro que não se extrai dos autos.
4. Em matéria de 
   prisão preventiva, a garantia da fundamentação das decisões 
   judiciais implica a assunção do dever da demonstração de que o 
   aprisionamento satisfaz pelo menos a um dos requisitos do art. 312 
   do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica 
   elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de 
   não-culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da 
   sentença penal condenatória.
5. Ordem concedida.